Tribunal: TJMT
Processo: 0018924-91.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018924-91.2016.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS QUE SE LIMITARAM A DEPOIMENTOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APTAS A SUBMETER O ACUSADO AO JÚRI POPULAR. RECURSO DO PARQUET DESPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS QUE O ACUSADO NÃO É O AUTOR OU PARTÍCIPE DO DELITO. SUPOSTO ÁLIBI PRODUZIDO EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
01. A pronúncia deve se traduzir em um juízo fundado de suspeita e, como consequência disso, depoimentos por ouvir dizer (hearsay testimony), ainda que judiciais, não são suficientes a indicar a autoria, haja vista que se configuram como elementos não seguros de informação, dos quais pode-se chegar, eventualmente, à prova verdadeiramente testemunhal.
02. A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, somente é possível quando houver comprovação inequívoca de que o apelante não é o autor ou o partícipe da prática delituosa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação.
03. Na espécie, ainda que as provas judicializadas não induzam a indícios suficientes de autoria, também não são capazes de assegurar, com a certeza o ordenamento jurídico demanda, que o apelante não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, sobretudo quando o único indício apto a confirmar o álibi do acusado não foi confirmado em juízo.
04. Recursos das partes desprovidos, em parcial conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018924-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA - CPF: 037.903.931-18 (APELADO), HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA - CPF: 037.903.931-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
. PRETENDIDA A PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS QUE SE LIMITARAM A DEPOIMENTOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APTAS A SUBMETER O ACUSADO AO JÚRI POPULAR. RECURSO DO
PARQUET
DESPROVIDO.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS QUE O ACUSADO NÃO É O AUTOR OU PARTÍCIPE DO DELITO. SUPOSTO ÁLIBI PRODUZIDO EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. A pronúncia deve se traduzir em um juízo fundado de suspeita e, como consequência disso, depoimentos por ouvir dizer (
hearsay testimony
), ainda que judiciais, não são suficientes a indicar a autoria, haja vista que se configuram como elementos não seguros de informação, dos quais pode-se chegar, eventualmente, à prova verdadeiramente testemunhal.

02. A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, somente é possível quando houver comprovação inequívoca de que o apelante não é o autor ou o partícipe da prática delituosa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação.

03. Na espécie, ainda que as provas judicializadas não induzam a indícios suficientes de autoria, também não são capazes de assegurar, com a certeza o ordenamento jurídico demanda, que o apelante não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, sobretudo quando o único indício
apto a confirmar o álibi do acusado não foi confirmado em juízo.

04. Recursos das partes desprovidos, em parcial conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pelo réu
, Henrique Wesley Lima Pereira,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0018924-91.2016.8.11.0042, que
impronunciou
o acusado da imputação da prática do delito de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal

(id.
214171962
).

Nas razões recursais, o
Parquet
postula a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado nos exatos termos delimitados na inicial acusatória (id.
214171969
).

O acusado, por sua vez, pretende a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como requer o prequestionamento da matéria debatida (id.
214171971).

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela rejeição dos recursos adversos
(id. 214171972 e 214171978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso manejado pelo
Ministério Público
e pelo
desprovimento
da pretensão recursal da
defesa
(id.
210929188
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelas partes, passando-se à análise de seus respectivos méritos.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Henrique Wesley Lima Pereira
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, contra a vítima
Fernando Cardoso dos Santos
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos em análise que no dia 09/04/2015 por volta das 10h3omin, Fernando Cardoso dos Santos, transitava na Rua Diadema, conhecida também como Rua 10, no Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta capital, quando, de repente, o denunciado HENRIQUE WES1,EY LIMA PEREIRA, vulgo "Rico" ou "Neguinho", pilotando uma motocicleta Honda, Tomado, cor azul, desferiu um disparo de arma de fogo na direção de Fernando, atingindo-o na região lombar.

A vitima, na intenção de pedir socorro e se salvar, ainda saiu correndo e pedindo ajuda em uma barraca de caldos localizada ao lado do terminal de ônibus do Bairro CPA III, onde foi acionados o SAMU e a Policia Militar para atender a ocorrência. A guarnição da polícia questionou a vitima quem teria sido o autor dos disparos, a qual confirmou que estava na Rua 10, quando "Neguinho" atirou em sua direção.

Fernando foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Conforme Laudo pericial às fls. 23/37, o disparo de arma de fogo transfixou os lobos inferior e superior do pulmão direito, perfurou o diafragma, além de causar laceração hepática em lobo direito e hematoma em proção superior do rim direito, dando causa para sua morte por choque hipovolêmico hemorrágico.

A vitima foi atacada de surpresa, de maneira inesperada, sendo atingida pelo tiro pelas costas, na região lombar do corpo, atingindo órgãos vitais, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa. [...]”
(id. 214172838 - Pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, julgou improcedente a pretensão acusatória e impronunciou o recorrente Henrique Wesley Lima Pereira.

Nesta instância recursal, ambas as partes se insurgem em face da sentença de impronúncia.

O Ministério Público discorre que os relatos judiciais das testemunhas não são caracterizados como
“depoimentos por ouvir dizer”
, de forma que são hábeis a indicar a autoria do acusado, pugnando pela submissão dele ao Tribunal do Júri.

A defesa técnica, por sua vez, apregoa que o implicado deve ser absolvido sumariamente, uma vez que as provas testemunhais afastam qualquer indício de participação do recorrente Henrique Wesley Lima Pereira.

No entanto, o exame acurado das provas produzidas demonstra, primeiramente, que a irresignação ministerial não prospera.

É cediço que, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em análise aos elementos de convicção constantes dos autos, observa-se que o acusado, em inquérito, negou a autoria da prática delitiva, asseverando que, no dia dos fatos, estava na casa de seu amigo Bruno, enquanto aguardava o conserto de sua motocicleta que estava na “Oficina do Dener”. Relata que havia ajustado com o mecânico responsável que este levaria a moto até ele após os reparos. Narra que, quando a motocicleta estava sendo levada até ele, o bem foi apreendido, descobrindo, posteriormente, que o motivo desta apreensão decorria da semelhança, especialmente pela cor azul, com a moto eventualmente utilizada na empreitada delitiva. Assenta que ouviu comentários sugerindo que o autor do crime teria sido uma pessoa de vulgo “Neguinho” (id. 214172839 – Pág. 25/26).

Quando interrogado em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

À ocasião da instrução, a testemunha
Joelma Machado Santos,
genitora da vítima, disse que não sabe nada a respeito da morte de seu filho, apenas que ficou ciente de seu falecimento 6 (seis) dias depois, já quando o corpo se encontrava no IML. Declarou que descobrira, pelo que lhe falaram, que os executores do crime teriam sido alguém de alcunha “Rico” e outro de prenome “Lucas” (id. 214171930).

A testemunha
Fernando Erife da Silva Rojas,
mecânico, narrou, na fase judicial, que Henrique havia deixado a moto na oficina “Tecno-Motos” para reparos. Aduziu que combinou de levar a motocicleta até ele, porém, antes de chegar, foi abordado pelos agentes policiais, sucedendo-se a apreensão do bem. Informou também que conhecia o acusado pelo apelido de “Rico” e “Riquinho” (id. 214171935 e 214171936).

No curso da instrução, o depoente
Bruno de Souza Rodrigues
esclareceu que era amigo do recorrente Henrique e que no dia dos fatos, ele esteve em sua residência pelo período da manhã, porém foi embora. Afirmou que o relato fornecido na fase investigativa tinha o objetivo de acobertar Henrique, uma vez que este o coagira para ratificar o álibi de que ele estava em sua residência no momento dos disparos. Especificamente quanto à autoria, ficou sabendo, por relatos indiretos, que o acusado seria o autor do disparo que culminou na morte da vítima (id. 214172836).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Levi Alves de Oliveira
salientou que trabalhava em uma lanchonete e que foi um dos responsáveis por acionar a polícia e o serviço de emergência para prestar socorro à vítima. Expressa que o ofendido, ainda com vida, nada disse a respeito de quem teria lhe alvejado, bem como não soube de nenhum comentário a respeito de quem teria atirado (id. 214171955).

A testemunha
Sônia Rosa de Jesus
, na fase processual, relatou que, no dia dos fatos, por volta das 9h, a vítima apareceu pedindo água e afirmando que havia sido baleada, momento em que acionou a polícia. Asseverou que a vítima não mencionou nomes, mas descreveu o autor dos disparos como magro, negro e alto, informando que o ataque foi próximo ao córrego. Pontuou que não ouvira nenhum boato a respeito de quem teria sido o executor do delito (id. 214171955).

A informante
Aliny Cristina Ferreira dos Santos
, inquirida judicialmente, relatou que o acusado Henrique é irmão de seu marido. Ela afirmou não conhecia a vítima e não presenciou o crime. Explicou que estava dormindo e saiu para verificar a situação após ouvir que o ofendido teria tentado abusar de uma criança que voltava da escola, motivo pelo qual teria sido alvejado. Segundo ela, Henrique teria sido indicado como o autor dos disparos (id. 214172836).

O Policial Militar
Deivison Araújo Freire
, sob o compromisso de dizer a verdade, recordou-se vagamente da ocorrência e mencionou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima consciente e deitada no chão. Disserta que o ofendido teria dito que o autor do disparo era uma pessoa conhecida como "Neguinho". Em determinado momento, soube-se que a motocicleta usada por "Neguinho" foi encontrada em uma residência próxima. Ainda, declarou que não soube a respeito de uma investigação sobre uma terceira pessoa além do acusado (id. 214172836).

O Policial Militar
Ayres Gomes da Silva
, em juízo, não recordou se a vítima mencionara o recorrente Henrique como autor dos disparos, bem como não se lembrou de mais nenhum detalhe do ocorrido (id. 214171955).

Desse modo, ao contrário do que sustenta o órgão acusatório, as provas angariadas aos autos se limitam a testemunhos de pessoas que não presenciaram os fatos, todos descrevendo que ouviram dizer ou então que ficaram sabendo que Henrique teria sido quem atirou na vítima.

Assim, inexiste prova judicializada capaz de confirmar os elementos informativos produzidos na seara investigativa, razão pela qual não há como atribuir, ainda que de forma indiciária, a autoria ao acusado.

Não obstante as razões recursais do
Parquet,
não se pode admitir a pronúncia, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório hígido. A indicação de autoria com fundamento em deduções, extraídas através de testemunhas indiretas, não pode servir como sustento para submeter o agente ao julgamento popular.

Não se descura que a pronúncia constitua um juízo provisório, à vista da competência constitucional outorgada ao júri para julgar de maneira definitiva os crimes dolosos contra a vida. Todavia, deve se traduzir em juízo fundado de suspeita e, como consequência disso, depoimentos por ouvir dizer, ainda que judicializados, não são suficientes a indicar a autoria, haja vista que se configuram como elementos não seguros de informação, dos quais pode-se chegar, eventualmente, à prova verdadeiramente testemunhal.

Nesse sentido tem se manifestando ambas as turmas criminais da Corte Superior que, ao estabelecer a correta interpretação do artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentam a impossibilidade de amparar a decisão de pronúncia em relatos indiretos, sobretudo quando não corroborados por outros elementos de prova idôneos. Confira-se:

“
[...]

o testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia [...] não há como se aceitar o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório [...]”
(STJ, AgRg no HC: 771973 SC 2022/0296350-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Turma, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

“[...] Segundo entendimento dessa Corte Superior, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular [...]”
(STJ, HC n. 836.979/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

À vista dessas considerações, infere-se que inexistem indícios idôneos quanto à autoria delitiva do acusado, razão pela qual a pretensão recursal do
Parquet
não comporta acolhimento.

De igual modo, o pleito absolutório, nesta fase de sumário de culpa, também carece de suporte probatório hábil.

Isso pois, a absolvição sumária, com base em uma das hipóteses elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, somente pode ser declarada com prova segura, exigindo, portanto, um juízo de certeza.

Dessa forma, a absolvição sumária somente é cabível diante da comprovação inequívoca de que o apelante não seja o autor ou o partícipe da prática delituosa, evidenciando a manifesta improcedência da acusação.

No caso dos autos, observa-se que as provas judicializadas, embora não induzam a indícios suficientes de autoria, também não são capazes de assegurar, com a certeza que a ordem legal demanda, que o apelante não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima.

Ressalta-se, nesse sentido, que o único indício apto a confirmar o álibi do acusado, e consequentemente hábil a absolvê-lo, representado pelo depoimento extrajudicial da testemunha
Bruno de Souza Rodrigues
,

não foi confirmado em juízo. Ao revés, referida testemunha, sob o crivo do contraditório, alterou substancialmente sua narrativa, afirmando até mesmo que foi coagida pelo acusado a mentir à ocasião de sua inquirição na fase policial.

Assim, do que foi apurado na fase processual, não foram produzidos indícios suficientes de autoria de Henrique Wesley Lima Pereira, haja vista que as testemunhas ouvidas na instrução apenas representam depoimentos indiretos, tampouco restou provado, indene de dúvidas, não ser ele o autor ou partícipe, conforme exige o artigo 415, II, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a melhor solução é, de fato, a impronúncia.

Por fim, registra-se que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante não constitui coisa julgada material, permitindo o reinício da persecução penal, através do oferecimento de nova denúncia, caso surjam novos elementos probatórios que sustentam a versão acusatória, consoante prevê o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessarte, infere-se que as razões recursais das partes não lograram êxito em infirmar o entendimento perfilhado pelo Magistrado
a quo
, de forma que deve ser mantida intacta a sentença de impronúncia recorrida.

Dado ao expresso requerimento da defesa, considera-se prequestionada toda a matéria debatida.

Ante o exposto
, conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024